Tribunal: TJBA
Processo: 0500542-36.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500542-36.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATEUS DA PAIXÃO BATISTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE CONFIGURA NULIDADE RELATIVA E NÃO INVALIDA A CONDENAÇÃO SE ESTA SE ASSENTAR EM PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RHC 262244 AGR. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA POR MEIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO DA PROVA SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO, CONFORME AS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO CNJ NÚMERO 492 DE 2023. RELEVÂNCIA QUALIFICADA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A MULHER. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COM O COMPARSA MENOR DE IDADE COMPROVADO. HIGIDEZ DO RECONHECIMENTO DA CONDUTA DO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E VALIDADE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE (INSERÇÃO DE ADOLESCENTE NA CRIMINALIDADE), MESMO DIANTE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE MAIOR CENSURABILIDADE, ATUAÇÃO VIOLENTA EXCEDENTE E SOFRIMENTO FÍSICO DA VÍTIMA IDÔNEOS. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO CONFIGURADA. SEGUNDA FASE. REFORMA PARCIAL PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), COM REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM PENAL DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO PARA 05 (CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, CADA DIA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO APÓS A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA (ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de MATEUS DA PAIXÃO BATISTA, contra a sentença proferida pelo do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 anos de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial semiaberto, declarando, por outro lado, extinta a punibilidade do crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A Defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial por inobservância ao procedimento legal do art. 226 do Código de Processo Penal e, no mérito, requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória e a revisão da dosimetria penal com fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da dissimulação, o reconhecimento da menoridade relativa e a fixação de regime inicial aberto. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, no reconhecimento pessoal, acarreta nulidade processual absoluta quando a condenação encontra suporte em outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório judicial; (ii) se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente e idôneo para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas; (iii) se o depoimento da ofendida em crimes patrimoniais violentos contra a mulher possui especial relevância probatória nos termos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça e precedentes do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento foram aplicados em consonância com as regras legais e parâmetros jurisprudenciais. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento de pessoas realizado na fase investigativa sem a estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade absoluta nem macula a condenação se esta estiver amparada em elementos de convicção autônomos e independentes colhidos sob o contraditório judicial, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se plenamente comprovadas por meio de robusto acervo probatório composto pela prisão em flagrante do acusado na posse do telefone celular subtraído logo após a empreitada criminosa, pelos depoimentos firmes e convergentes dos Guardas Municipais e pela confissão detalhada do apelante na fase inquisitorial. 4. Conforme entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Resolução CNJ número 492 de 2023, a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos delitos contra o patrimônio cometidos mediante violência e grave ameaça, haja vista a vulnerabilidade imposta e o impacto diferenciado da conduta criminosa sobre as mulheres. O depoimento firme da ofendida em juízo detalhou o enforcamento, o chute na perna e a grave ameaça expressa pela ordem dada para que o comparsa adolescente atirasse, inviabilizando qualquer pleito de desclassificação para o crime de furto diante da inequívoca presença das elementares do crime de roubo. 5. Revela-se idônea a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria penal pela valoração negativa da culpabilidade, considerando o elevado grau de censurabilidade da conduta decorrente do envolvimento de adolescente e coordenação da ação delitiva; das circunstâncias do crime, marcada por violência física real que extrapolou a descrição típica; e das consequências do delito, consistentes nas dores corporais experimentadas pela ofendida após as agressões sofridas, inexistindo qualquer hipótese de bis in idem. 6. Na segunda fase, imperiosa a manutenção da agravante da dissimulação (art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal), uma vez que o réu se aproximou de forma sorrateira sob a falsa pretensão de formular uma pergunta à vítima leiturista em serviço, reduzindo sua capacidade de defesa. Todavia, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), tendo em vista que o apelante contava com 19 anos de idade na data do fato, efetuando-se o devido redimensionamento do quantum intermediário e definitivo. 7. Diante do redimensionamento da pena intermediária e mantida a elevação de um terço na terceira fase pelo concurso de pessoas (art. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal), a pena definitiva resultou redimensionada para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, associada ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Preserva-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal de pessoas realizado na fase policial, ainda que sem a estrita observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui elemento de prova válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório judicial. 2. Nos crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, nos termos do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, devendo prevalecer, se corroborada por outros elementos de convicção. 3. O cometimento do crime de roubo em concurso de pessoas mediante emprego de violência física real que resulte em sofrimento corporal e grave ameaça verbal obsta a desclassificação do delito para a figura típica do furto. 4. O envolvimento de menor de idade na prática do roubo pelo maior autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, inexistindo dupla punição pelo mesmo fato ainda que extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores pela prescrição. 5. A aproximação de forma dissimulada, com simulação de pergunta inofensiva para surpreender a vítima e reduzir sua vigilância ativa, caracteriza a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal. 6. Sendo o acusado menor de 21 anos na data do fato criminoso, é obrigatório o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, operando-se o redimensionamento da pena. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, parágrafo 2º, 59, 61, inciso II, alíneas c, 65, incisos I e III, alínea d, 68, 69, 157, parágrafo 2º, inciso II; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal, arts. 226, 387, parágrafo 2º, 563; Resolução CNJ número 492 de 2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 925543 PB, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, AgRg no HC 849435 SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJ-DF 07083062920208070006, Relator Sandoval Oliveira, julgado em 13/02/2025; TJ-SP, Apelação Criminal 15160923720248260228, Relator Fernando Simão, julgado em 18/11/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500542-36.2020.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, sendo Apelante MATEUS DA PAIXÃO BATISTA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.